Tribunal: TJDFT
Processo: 0721875-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0721875-47.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO S.A., AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO S.A. AGRAVADO: ESTADO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. contra decisum proferido pelo MM. Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança impetrado pela agravante, deferiu a liminar para determinar à autoridade coatora que examinasse o requerimento administrativo no prazo de 30 (trinta) dias. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, verifica-se que sobreveio sentença nos autos de onde extraída a decisão que desencadeou o inconformismo manifestado pela parte recorrente, o que torna irremediavelmente prejudicado o agravo de instrumento em epígrafe. Por tais fundamentos, com apoio no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Oportunamente, após as cautelas de estilo, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta no 31/2009 desta eg. Corte. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador